Tribunal: TJSP
Processo: 2200716-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200716-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LEANDRO DE ARAÚJO SANTANA, é agravado CLEVERSON MOREIRA DA
CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200716-14.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2200716-14.2020.8.26.0000
Agravante: Leandro de Araújo Santana
Agravado: CLEVERSON MOREIRA DA CUNHA
Comarca: Ribeirão Preto
V. 3150
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
JUSTIÇA
GRATUITA.
REVOGAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA
COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO
ATENDIDA.
NECESSIDADE
DO
BENEFÍCIO
NÃO
COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de “liminar”,
contra a decisão por meio da qual foi revogada a gratuidade judiciária concedida ao
autor (págs. 05/06).
Pugna o agravante pela reforma da decisão, sustentando que não
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de “liminar” (págs.
54/55).
Contraminuta não apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200716-14.2020.8.26.0000 - ACD
3
VOTO.

O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.

O agravante não comprovou insuficiência de recursos.

Logo, não tem direito à assistência jurídica gratuita.

Os elementos constantes dos autos não são suficientes para
corroborar a alegada hipossuficiência de recursos.

O agravante não cumpriu integralmente a determinação do Juízo a
quo (págs. 331/332 dos autos principais), deixando de apresentar documentos que
comprovem sua alegação de insuficiência de recursos. Dessa forma, não foram
preenchidos os pressupostos legais para a concessão da benesse pleiteada.1
Isto porque o documento de pág. 340 dos autos principais somente
indica que o agravante possui uma conta no Banco Caixa, mas não demonstra sua
movimentação e os de págs. 343/345 dos autos principais apenas evidenciam que o
recorrente possui duas contas no Banco Santander.
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200716-14.2020.8.26.0000 - ACD
4
Dessa forma, os documentos juntados não se prestam ao fim
pretendido, uma vez que o recorrente não acostou seus extratos bancários dos
últimos três meses, conforme a determinação judicial.
A propósito, as alegações do agravante de que trabalha no mercado
informal, possui renda média mensal de R$ 2.000,00 e teve seu pedido de auxilio
emergencial concedido pelo governo federal sequer foram comprovadas, limitando-
se ele a afirmar sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Ressalta-se que a declaração de pobreza, por si só, não é suficiente
para o fim pretendido, pois gera a favor do declarante apenas a presunção relativa de
necessidade, que pode, portanto, ser elidida por prova em sentido contrário, ou,
conforme ocorre neste caso concreto, ausência dela.

Vale destacar alguns julgados desta Colenda Câmara, que reforçam
esse entendimento:
JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência do autor contra decisão que
indeferiu Justiça Gratuita. Decisão mantida. Recente aquisição à vista
de direitos possessórios de imóvel pelo valor de R$ 85.000,00. Ausência
de juntada de documentos que indicassem com clareza as condições
econômicas do autor. Elementos suficientes para indicar inexistência de
hipossuficiência financeira. Não comprovação de impossibilidade para
arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c
arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Indeferimento da Justiça
Gratuita mantido. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2072441-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020 destaques meus);
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais. Justiça
gratuita indeferida à Autora. Emenda não atendida. Não comprovação
da hipótese de necessidade. Declaração que não basta por si só.
Determinação de apresentação de documentos que não foi atendida
na integralidade. Decisão mantida. Recurso não provido, com
determinação. (TJSP; Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200716-14.2020.8.26.0000 - ACD
5
2125656-35.2020.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020 destaques meus;
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Revogação do benefício.
Irresignação.
Ausência
de
demonstração
da
hipossuficiência
financeira. Relatividade da presunção de pobreza firmada por pessoa
física (§ 3o do art. 99 do CPC). Elementos de prova indicativos de boa
condição financeira da agravante. Revogação do benefício confirmada,
determinado o recolhimento das custas do preparo, em 5 (cinco) dias, sob
pena de inscrição na dívida ativa. Decisão mantida. Agravo
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2203490-51.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019
destaques
meus);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Arrolamento Sumário-
Indeferimento da justiça gratuita ao autor - Indeferimento - Ausência
de documentação mínima para demonstrar a situação de pobreza
alegada - Não cumprimento de requisito constitucional para
deferimento da justiça gratuita (Constituição Federal, artigo 5°,
LXXIV) - Decisão mantida. Recurso Improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2195898-24.2017.8.26.0000; Relator (a): Egidio Giacoia;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/01/2018; Data de Registro: 10/01/2018 - destaques meus).

Nessas condições, diante da ausência de comprovação da alegada
situação de insuficiência de recursos, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora